Tribunal: STF
Processo: HC 188263
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por David de Castro, em favor de Wagner Carlos Justino, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 591.241/SP. 
    Consta dos autos que o paciente fora preso em flagrante em razão da suposta prática dos delitos previstos no art. 24-A da Lei 11.340/06 e nos arts. 147 e 344 do Código Penal (eDOC 2, p. 1). 
    A autoridade policial representou pela conversão do flagrante em preventiva, para garantia da ordem pública, e o Ministério Público estadual manifestou-se em igual sentido com base no descumprimento de medida protetiva de urgência e em condenações criminais anteriores por furto e roubo (eDOC 2, p. 53).
    O juízo de piso, por sua vez, decretou a segregação cautelar, consignando que “assiste razão ao Ministério Público ao sustentar que a decretação da sua prisão preventiva é imprescindível para a garantia da ordem pública, uma vez que as medidas cautelares protetivas foram desrespeitadas e não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novos crimes pelo custodiado” (eDOC 3, p. 2).
    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o TJSP, sobrevindo decisão monocrática que indeferiu o pleito liminar (eDOC 3, pp. 4 – 6), o que motivou o manejo de novo writ em face do Superior Tribunal de Justiça.
    No STJ a ordem foi indeferida liminarmente com fulcro na Súmula 691/STF (eDOC 4).
    Daí a presente impetração (eDOC 1).
    Nesta Corte a defesa argue a ocorrência de nulidade na decisão que converteu o flagrante em preventiva (art. 564, inciso III, alínea “c”, do CPP), tendo em vista que “durante a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, não foi respeitado o direito do paciente em chamar seu defensor” (p. 2).
    Ademais, afirma que o decreto preventivo carece de fundamentação idônea, “visto que (…) não se apontou uma única hipótese de forma fundamentada para segregar cautelarmente o paciente” (p. 6), e que este é primário e possuidor de bons antecedentes, de CTPS assinada, de residência fixa e de família constituída. 
    Nesse sentido, requer, liminarmente e no mérito, a revogação da constrição cautelar. Subsidiariamente, pugna pela aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do STJ, que indeferiu liminarmente o HC 591.241/SP.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016.
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos.
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal.
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.
    De pronto, cumpre afastar a hipótese de nulidade suscitada pelo impetrante.
    Isso porque o direito de defesa foi adequadamente observado na hipótese, devendo-se ressaltar que, logo após a manifestação do Parquet pela segregação cautelar do paciente e antes de ser proferido o decreto preventivo, a defesa formulou pedido de liberdade provisória sem fiança em seu favor (eDOC 2, p. 54 – 57).
    Muito embora, no meu entender, o paciente tenha direito à audiência de custódia, pois preso preventivamente, o atual estado pandêmico não a recomenda, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do CNJ. Aliás, o juízo a quo registrou, expressamente, idêntico entendimento ao aplicar a preventiva. 
    No que concerne à higidez do decreto cautelar, sorte distinta não encontra a defesa. 
    Presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições se realizam na espécie. Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.
    Conforme relatei, a prisão preventiva foi decretada como medida necessária à garantia da ordem pública, tendo em vista que o paciente infringiu medidas protetivas aplicadas em favor de Maria Julia Gonzalez (Autos n. 1500239-89.2020.8.26.0660 – eDOC 2, p. 15 – 17), desrespeitando a tutela cristalizada na Lei Maria da Penha. 
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    Ademais, vê-se, claramente, a ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão, exatamente porque já lhe havia sido fixada medida protetiva concedida em favor da vítima, a evidenciar a indiferença com que o paciente trata as determinações judiciais.
    Por fim, não prospera a alegação segundo a qual o paciente é primário e portador de bons antecedentes. Ao apreciar o habeas corpus impetrado na origem, o Tribunal local assentou:
    “Afinal, também não é verdade que se trate de pessoa primária e de bons antecedentes, como se vê a fls. 57/59: não só ostenta a condição de reincidente como também estava em pleno cumprimento de pena imposta por crime de roubo, em liberdade condicional, com término previsto para setembro de 2020.” (eDOC 3, p. 5)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente